Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CHEQUE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE DO ENDOSSATÁRIO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS TÍTULOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de cheques, condenando a empresa requerida ao pagamento dos valores representados nas cártulas, acrescidos de correção monetária. A apelante sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, inovação recursal quanto à natureza da operação de factoring e ilegitimidade passiva, além da nulidade dos títulos sob a alegação de furto dos talonários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se há inovação recursal na tese relativa à operação de factoring e à responsabilidade da cedente; e (iii) estabelecer se os cheques apresentados pelo autor constituem prova suficiente da dívida e se a requerida demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo apto a afastar a obrigação cambiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o magistrado fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que não destaque os temas em tópicos específicos, desde que examine os argumentos essenciais das partes, nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC e art. 93, IX, da CF.
4. Há inovação recursal quando a parte traz, apenas em sede recursal, tese que não foi oportunamente suscitada na contestação, violando o princípio da dialeticidade e o duplo grau de jurisdição, conforme os arts. 1.010, II e III, e 141 do CPC.
5. O cheque é título executivo extrajudicial que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 784, I, do CPC), sendo a causa subjacente irrelevante para a sua exigibilidade frente a terceiros de boa-fé, em razão da autonomia e abstração do título (art. 25 da Lei do Cheque).
6. O portador do cheque tem legitimidade para exigir o pagamento, independentemente do vínculo com o negócio jurídico subjacente, em observância ao princípio da cartularidade (art. 904 do CC).
7. A ilegitimidade passiva da apelante não se configura quando a empresa emitente dos cheques responde diretamente pela obrigação cambiária, independentemente de eventual relação jurídica com a cedente.
8. A simples apresentação de boletim de ocorrência não é suficiente para demonstrar a invalidade dos cheques, uma vez que se trata de narrativa unilateral sem prova robusta da materialidade do furto e de sua repercussão sobre os títulos, cabendo ao réu o ônus da prova quanto ao fato extintivo da obrigação (art. 373, II, do CPC).
9. A ausência de comprovação da má-fé do portador impede a desconstituição da obrigação cambiária, pois as exceções pessoais não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento:
1. A sentença não é nula por negativa de prestação jurisdicional quando fundamenta adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de forma sucinta.
2. Há inovação recursal quando a parte insere em sede recursal tese que não foi arguida na contestação, violando o princípio da dialeticidade.
3. O cheque é título autônomo, abstrato e dotado de presunção de liquidez e exigibilidade, sendo inoponíveis exceções pessoais ao portador de boa-fé.
4. O boletim de ocorrência, por si só, não comprova a invalidade dos títulos de crédito, cabendo ao emitente o ônus da prova do fato extintivo da obrigação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 140, 141, 373, II, 489, 492, 1.010, II e III, 1.022, I e II; CC, arts. 887, 904, 906; Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958887, 0705526-92.2020.8.07.0014, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 17.02.2025; Acórdão 1932394, 0745559-61.2023.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 16/10/2024.